Tribunal: CARF
Processo: 10882.904107/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904107/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.510 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
PCBOX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO.
Detalha a composição do saldo de períodos anteriores apurada pelo sistema,
que não há qualquer valor disponível em janeiro/2008 para futuras deduções de
débitos (coluna SCAN - Saldo Credor de Período Anterior Não-Ressarcível),
decorrente dos vários lançamentos a débito e a crédito de períodos anteriores.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte
possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.

O Princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação das
alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do
julgador em analisar outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise
não há esses “outros meios”, pois não há provas bastantes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904107/2012-46
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904107/2012-46

recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.505, de 24 de
fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10882.900829/2013-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao ressarcimento de direito
creditório de IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Conforme salientado no v. acórdão recorrido, os sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil desconsideraram créditos de IPI ressarcíveis
da Recorrente, procedendo à glosa parcial do PERDCOMP transmitido.
De acordo com o racional do v. acórdão recorrido, os sistemas
informatizados desconsideraram tais créditos, pois poderiam ter sido
objeto de outros pedidos de ressarcimento da Recorrente, ao que não
poderiam ser utilizados para saldar débitos de trimestres seguintes.
O v. acórdão, entretanto, em momento algum demonstra que os débitos
foram objetos de outros pedidos de ressarcimento e, muito menos, o valor
que já teria sido objeto de PERDCOMP (especificamente para cada caso)
e o que poderia ser transferido para trimestre seguintes. Baseia-se, tão
somente, em alegações desprovidas de amparo probatório.
Desta forma, resta evidente que o v. acórdão recorrido carece de qualquer
fundamentação legal. Mais do que isso, afronta a legislação tributária e,
especificamente, do IPI, bem como a sistemática dos Pedidos de
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904107/2012-46

Ressarcimento e Compensação efetuados perante a Receita Federal do
Brasil.
Com efeito, de acordo com o art. 165, I, do CTN, o contribuinte que
apurar tributo pago a maior (como é o caso da não-cumulatividade do IPI
- sistema de créditos e débitos), tem o direito de solicitar sua restituição,
cuja regulamentação é encontrada no art. 73 da Lei n° 9.430/96 e no 11
da Lei n° 9.779/99.
Outrossim, sendo direito do contribuinte a restituição do tributo pago a
maior, pode ele, inclusive, solicitar sua compensação com outros tributos,
nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96, a qual extingue o tributo
compensado, sob condição resolutória.
Vale dizer, o direito à restituição de tributo não pode ser tolhido por atos
internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e, muito menos, por
conta da sistemática de apuração automatizada dos créditos dos
contribuintes.
Nesse sentido, desconsiderar-se os créditos de períodos anteriores da
Recorrente para fins de apuração do tributo a ser ressarcido neste
Processo Administrativo significa tolher seu direito à restituição.
Além do mais, havendo dúvidas quanto à efetiva existência dos créditos
apurados pelo sistema informatizado, deveria a d. fiscalização proceder à
apuração manual dos créditos declarados pela Recorrente em seu
PER/DCOMP, oportunidade em que verificaria a integralidade de sua
existência.
O v. acórdão recorrido, todavia, optou pela via mais fácil, qual seja,
confiar em sistema automatizado, cujo método desconsidera as
peculiaridades do caso concreto.
Da maneira que posto, portanto, o v. acórdão recorrido é totalmente nulo,
pois carece de qualquer fundamentação legal, devendo ser parcialmente
anulado o despacho decisório, por afronta ao art. 11 da Lei n° 9.779/99 e
o art. 226, inciso I, do Decreto n° 4.544/2002 (RIPI).
Ademais, o v. acórdão aduziu, em suma, que são ressarcíveis no trimestre
apenas os créditos decorrentes do saldo positivo entre o encontro de
contas dos créditos (apurado nas notas fiscais de entrada) e débitos
(apurados nas notas fiscais de saídas) no período.
Ao confrontar os créditos e débitos do período objeto do PERDCOMP,
contudo, o v. acórdão recorrido reconheceu crédito inferior ao constante
na documentação fiscal da Recorrente. Da análise das planilhas anexadas
pela fiscalização, nota-se que o “Valor Pretendido” é inexplicavelmente
inferior ao transmitido no PERDCOMP, ao decorrente do confronto de
créditos e débitos da Recorrente e até mesmo ao valor “Total de
Créditos” constante na própria planilha.
Tal conduta evidencia a total carência de fundamentação do v. acórdão
recorrido, o qual deve ser reformado para se reconhecer a integralidade
dos créditos de IPI apurados pela Recorrente.
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904107/2012-46

- DO PEDIDO.
Ante o exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente
recurso voluntário para se reconhecer e determinar o ressarcimento da
integralidade dos créditos de IPI requeridos pela Recorrente.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 11 de outubro de 2017,
às e-folhas 153.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de novembro de 2017, e-
folhas 154.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.

A desconsideração os créditos de períodos anteriores da Recorrente para
fins de apuração do tributo a ser ressarcido;

O direito tolhido em função de atos internos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI da interessada relativo ao
1° trimestre de 2008.
No exercício de suas atividades, a interessada apurou crédito acumulado de IPI
decorrente de aquisição de matéria-prima e produto intermediário, aplicados na
industrialização, referentes ao 1° trimestre de 2008, no valor total de R$ 113.274,44
(cento e treze mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), tendo
pleiteado seu ressarcimento no valor total mediante o PER/DCOMP n°.
13284.94661.310812.1.1.01-5330.
Através do Despacho Decisório de fls. 136, foi reconhecido parcialmente o crédito, no
montante de R$ 83.880,03, ao passo que o valor solicitado era R$ 113.274,44.
Constou como motivação para o deferimento parcial do direito creditório a constatação
de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao pleiteado, bem como a
utilização parcial na escrita fiscal do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subsequentes.
Após a realização da diligência promovida pela Delegacia Regional de Julgamento, foi
esclarecido como foi calculado o saldo credor de períodos anteriores ao trimestre sob
análise para fins de cálculo do direito creditório.
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904107/2012-46

Ficou evidenciado que a divergência entre o valor informado pela interessada em seu
PER/DCOMP, de R$ 1.727.039,07 e o utilizado pelos sistemas de informática da RFB,
de R$ 0,00, foi decorrente da utilização dos saldos credores de IPI de trimestres
anteriores em pedidos de ressarcimento referentes a tais trimestres transmitidos pela
interessada.
Veja-se que os valores relativos a tais pedidos não são contestados pela interessada, que
se limita a discordar do abatimento dos mesmos do saldo credor acumulado até o mês
anterior ao início do trimestre sob análise.
Da mesma forma, a interessada não contestou a fundamentação relativa à utilização
parcial na escrita fiscal do saldo credor em períodos subsequentes.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se pronunciou às folhas 06
daquele documento:

A interessada, embora não conteste os valores envolvidos, aduz que o
procedimento de estornar os saldos credores de períodos anteriores objeto de
ressarcimentos deferidos pelo sistema de seu saldo acumulados de períodos
anteriores não possui base legal.
A este respeito, veja-se o que dispunha o art. 23 da Instrução Normativa RFB n°
900/2008, então vigente:
Art. 23. No período de apuração em que for apresentado à RFB o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.
Tal disposição normativa apenas explicita o que seria óbvio de qualquer forma:
se a interessada teve um pedido de ressarcimento deferido, relativo a períodos de
apuração anteriores ao sob análise, obviamente este valor ressarcido não pode
compor o saldo credor de períodos anteriores na análise do direito creditório, sob
pena de duplo aproveitamento de tal crédito, como dedução na escrita fiscal e
como ressarcimento em espécie.
Portanto, não procedem as alegações da interessada quanto a este aspecto.
Ainda, o saldo credor de R$ 22.489,06 , apontado como arbitrariedade pela
interessada, nada mais é que o valor do saldo credor total do trimestre sob análise
que foi utilizado em períodos subsequentes, conforme demonstrativo de fls. fls.
137 a 138, Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, em
que o cálculo do menor saldo credor após a utilização compulsória do saldo
credor do trimestre na dedução escritural dos débitos de IPI é realizado mês a
mês até a transmissão do PER/DCOMP.
Ou seja, do total de R$ 106.369,09 apurado como sendo o saldo credor do
trimestre sob análise à fl. 137, apenas R$ 83.880,03 puderam ser deferidos como
ressarcimento à interessada, pois R$ 22.489,06 foram necessários para amortizar
débitos na escrita fiscal da interessada nos meses de abril e maio de 2008, e,
portanto, conforme art. 11 da Lei n° 9.779/99, não podem ser objeto de
ressarcimento.
Por fim, cumpre ressaltar que o crédito tratado nestes autos é relativo a
ressarcimento de IPI, e não a pagamento indevido, de modo a não serem
aplicáveis as disposições do art. 165, I do CTN invocado pela interessada, dado
que não houve qualquer recolhimento indevido ou a maior do IPI.
É alegado nos itens 06 a 11 do Recurso Voluntário:
O v. acórdão, entretanto, em momento algum demonstra que os débitos foram
objetos de outros pedidos de ressarcimento e, muito menos, o valor que já teria
sido objeto de PERDCOMP (especificamente para cada caso) e o que poderia ser
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904107/2012-46

transferido para trimestre seguintes. Baseia-se, tão somente, em alegações
desprovidas de amparo probatório.
Desta forma, resta evidente que o v. acórdão recorrido carece de qualquer
fundamentação legal. Mais do que isso, afronta a legislação tributária e,
especificamente, do IPI, bem como a sistemática dos Pedidos de Ressarcimento e
Compensação efetuados perante a Receita Federal do Brasil.
Com efeito, de acordo com o art. 165, I, do CTN, o contribuinte que apurar
tributo pago a maior (como é o caso da não-cumulatividade do IPI - sistema de
créditos e débitos), tem o direito de solicitar sua restituição, cuja regulamentação
é encontrada no art. 73 da Lei n° 9.430/96 e no 11 da Lei n° 9.779/99.
Outrossim, sendo direito do contribuinte a restituição do tributo pago a maior,
pode ele, inclusive, solicitar sua compensação com outros tributos, nos termos do
art. 74 da Lei n° 9.430/96, a qual extingue o tributo compensado, sob condição
resolutória.
Vale dizer, o direito à restituição de tributo não pode ser tolhido por atos internos
da Secretaria da Receita Federal do Brasil e, muito menos, por conta da
sistemática de apuração automatizada dos créditos dos contribuintes.
Nesse sentido, desconsiderar-se os créditos de períodos anteriores da Recorrente
para fins de apuração do tributo a ser ressarcido neste Processo Administrativo
significa tolher seu direito à restituição.
Como bem assinalado pela Delegacia de Julgamento, o cerne da divergência entre a
decisão proferida em despacho decisório e o reivindicado pelo contribuinte reside
essencialmente na apuração do saldo credor de períodos anteriores.
Na apuração do contribuinte, refletida em informações prestadas no PER/DCOMP,
todos os créditos do trimestre estariam disponíveis para ressarcimento, visto que os
débitos informados foram amortizados com o saldo credor de períodos anteriores, que,
segundo a interessada, seria de R$ 1.727.039,07 (fl. 4).

Entretanto, pode-se observar pela planilha, que detalha a composição do saldo de
períodos anteriores apurada pelo sistema, que não há qualquer valor disponível em
janeiro/2008 para futuras deduções de débitos (coluna SCAN - Saldo Credor de
Período Anterior Não-Ressarcível), decorrente dos vários lançamentos a débito e a
crédito de períodos anteriores.

Tal discrepância entre os valores provavelmente tenha se originado do fato de o saldo
credor de período anterior informado em PER/DCOMP ser composto total ou
parcialmente por créditos que teriam sido objeto de concomitante ou posterior pedido de
ressarcimento.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904107/2012-46

Para justamente se evitar tal situação, a fiscalização efetua um lançamento a débito ao
final do período objeto de pedido de ressarcimento, correspondente ao valor do crédito
certificado. Esse procedimento garante que a parcela retirada da escrita está
comprometida com o valor certificado, e que, consequentemente, não poderá ser usado
em duplicidade.

- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da
Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir
a ser realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna
exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente,
não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova nas
questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do
direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904107/2012-46

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I.
- recair sobre direito indisponível da parte;
II.
- tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da divisão
do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo,
alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a
situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o
tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial
ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o
pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de
determinação e exigência do tributo posição equivalente a do réu no
processo civil”. (original não destacado)1
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado,

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904107/2012-46

no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações.
- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é defeso às
partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual. No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a)
Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b)
refira-se a fato ou direito superveniente;
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa
deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando
uma união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de
clarear a verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se
dará com base na valoração das provas que permitirá o convencimento da
autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem
do fato dela dar verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As
razões do recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se
dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. O simples ato de acostar documentos desprovidos
de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer conclusão acerca
dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas
constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja
instituído em seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte
consequências gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo
posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que se faça
em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.510 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904107/2012-46

A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-
lhes o perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos.
Em nível infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por
formas preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui
legítima delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à
prova, portanto, é falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os
procedimentos regidos pela lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade / Impugnação perante o órgão a
quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou
jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao
crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.
O presente pleito carece de provas relacionadas à apresentação de documentos da
ESCRITA FISCAL no momento propício – junto à Manifestação de Inconformidade -
que demonstrem o alegado.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital